Tribunal: CARF
Processo: 16327.720978/2023-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720978/2023-43
RESOLUÇÃO
1202-000.302 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITAU UNIBANCO S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para encaminhamento do processo à Unidade de origem, a
fim de que sejam excluídos da presente exigência os débitos referentes ao pedido de
autorregularização incentivada objeto do processo 12154.737112/2024-21. Após, os autos devem
retornar a este colegiado para apreciação do recurso quanto aos débitos remanescentes.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Liana
Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 107-025.773 – 8a TURMA/DRJ07
sessão de 21 de maio de 2024, que julgou improcedente a impugnação da contribuinte.
Fl. 9631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.302 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
2
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:

Trata-se dos Autos de Infração do IRPJ (fls. 2543/2548), de CSLL (fls. 2538/2542) e
multa isolada (fls. 2549/2551), cientificados à Interessada em 15/12/2023
(fl.2573), efetuados através de procedimento fiscal, sob a jurisdição da DEINF -
SÃO PAULO, por meio dos quais, para fatos geradores que teriam ocorrido
durante os anos-calendário 2018, foi constituído o crédito tributário no valor de
R$ 222.561.737,25 de IRPJ, R$ 178.049.389,80 de CSLL, ambos acrescidos de
multa de 75 % e juros de mora, além de multa isolada no valor de R$
47.342.667,16.
Da Síntese da Autuação
O crédito tributário acima referido foi constituído em face da Sociedade ITAU
UNIBANCO S.A., inscrita no CNPJ sob no 60.701.190/0001-04, sociedade anônima,
constituída por prazo indeterminado e de acordo com as leis brasileiras. Tem
como objeto social, desenvolver a atividade bancária em todas as formas
autorizadas, inclusive transações cambiais.
Em síntese, podemos resumir as infrações relatadas pela Autoridade Fiscal
conforme a seguir transcritas do Relatório Fiscal:

a) INFRAÇÃO 1– EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NA
APURAÇÃO DO LUCRO REAL INFRAÇÃO: EXCLUSÕES INDEVIDAS: O
contribuinte deduziu com base no art. 10, § 1o e 4o da Lei no 9.430/1996,
registros de perda cujo vencimento ocorreu há mais de 5 anos. e:
b) INFRAÇÃO 2 – APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL
(ECF) COM INFORMAÇÕES INEXATAS, INCORRETAS OU OMITIDAS.
APLICAÇÃO DE MULTA.
Divergência entre o valor que compõe o arquivo de Perdas versus o valor
informado na ECF da respectiva linha de exclusão L144 e L150 dos registros
M300 (Apuração do Lucro Real) e M350 (Demonstração de base de cálculo
da CSLL) da ECF ]2018. Aplicação de Multa por incorreção da informação
prestada na ECF. (IN RFB No 1422, DE 19/12/2013)

A 8a TURMA/DRJ07 julgou improcedente a impugnação, ratificando a decisão da
Delegacia de jurisdição da contribuinte, cuja decisão segue a seguir ementada:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
Fl. 9632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.302 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
3
PRELIMINAR DE NULIDADE
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a autoridade
fiscal formalizou o lançamento em consonância com a Legislação Tributária
vigente, em especial ao motivar sua decisão de acordo com o disposto em Ato
Declaratório Interpretativo da RFB.
PERDAS COM CRÉDITOS VENCIDOS HÁ MAIS DE 5 ANOS. DEDUTITIBILIDE.
REQUISITOS DO ART. 9o DA LEI 9.430/96
Para a determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL somente podem
ser deduzidos como despesas os créditos decorrentes das atividades pessoas
jurídicas para os quais tenham sido cumpridos os requisitos previstos no art. 9o da
Lei no 9.430/1996, ainda que vencidos há mais de cinco anos sem que tenham
sido liquidados pelo devedor. (ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO No 02, DE
22/03/2018, RETIFICADO EM 05/04/2018)
IMPOSTO SOBRE A RENDA PESSOA JURÍDICA. SALDO NEGATIVO OBJETO DE
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. RECOMPOSIÇÃO EM LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
DESCABIMENTO. PER/DCOMP. DUPLICIDADE.
Descabe redução do crédito tributário em função de eventual dedução do saldo
negativo que já tenha sido objeto de pedido de compensação, por haver
duplicidade de pedidos.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA CSLL.
Em razão da estreita relação de causa e efeito existente entre o lançamento
principal e os decorrentes, a sorte do reflexo acompanha a sorte do principal
DA
APRESENTAÇÃO
DA
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL
FISCAL
(ECF)
COM
INFORMAÇÕES INEXATAS, INCORRETAS OU OMITIDAS. APLICAÇÃO DE MULTA.
A não apresentação da ECF pelos contribuintes que apuram o Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica pela sistemática do Lucro Real, nos prazos fixados no art. 3o, ou
a sua apresentação com incorreções ou omissões, acarretará a aplicação, ao
infrator, das multas previstas no art. 8o A do Decreto-Lei no 1.598/1977, com a
redação dada pela Lei no 12.973, de 13/05/2014. (redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1.574, de 24/07/2015)
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário requerendo o provimento do recurso nos seguintes termos:

(...) III – DO DIREITO
Fl. 9633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.302 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
4
III.1 – DO PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO NOS MOLDES DA IN No 2168/23
7. Antes de adentrar ao mérito do recurso, o Recorrente informa que realizou, em
28/03/2024, o pagamento parcial do débito em discussão (doc. 1), valendo-se dos
benefícios da IN no 2168/23 (redução de 100% das multas de mora e de ofício e
dos juros de mora).
8. O pagamento do montante de R$ 1.797.197,87 se deu apenas com relação aos
contratos abaixo:

9. Cumpre esclarecer que essa adesão parcial se deu nos moldes do item 26 das
perguntas e respostas da RFB (doc. 2) e gerou os Processos de Acompanhamento
nos 1031.211662/2024-73 e 12154.737112/2024-21 (doc. 3).
10. Dessa forma, requer que os autos sejam remetidos à D. Autoridade Fiscal de
origem para que faça os ajustes relativos ao pagamento acima mencionado.
III.2 – PERDAS DEFINITIVAS – ART. 10, PARÁGRAFO 4o, DA LEI 9.430/96 –
VENCIDAS HÁ MAIS DE 5 ANOS
11. No que concerne às perdas, o r. acórdão, em resumo, afirmou que:
a) Com relação à alegação de nulidade:

b) Com relação ao mérito:

12. Contudo, o Recorrente não pode concordar com tal entendimento. Vejamos.
III.2.A – DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE
Fl. 9634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.302 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
5
13. Como visto, o v. acórdão se limitou a rejeitar a alegação de nulidade sob o
argumento de que o lançamento fiscal se deu em consonância com o ADI no 02,
de 22/03/2018.
14. Sob este aspecto, cumpre esclarecer, inicialmente, que o Ato Declaratório
Interpretativo no 2, de 22/03/2018 não poderia extrapolar o conteúdo e alcance
da lei e incluir uma condição à dedutibilidade da perda não prevista (Lei
9.430/96), sob pena de violação da sua finalidade prevista no art. 100 do CTN.
15. O simples fato de o citado ADI prever que “somente podem ser deduzidos
como despesas os créditos decorrentes das atividades das pessoas jurídicas para
os quais tenham sido cumpridos os requisitos previstos no art. 9o da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, ainda que vencidos há mais de cinco anos sem que
tenham sido liquidados pelo devedor” não faz letra morta o previsto no art. 10 da
Lei no 9.430/96.
16. Como bem colocado em sede de Impugnação e não enfrentado pelo v.
acórdão recorrido, a alegação da nulidade se deu em razão das fundamentações
da autuação, que aduziu pela inaplicabilidade do art. 10 da Lei 9.430/96 para
instituições financeiras. Veja-se do TVF:
“7. INFRAÇÃO 1 – O CONTRIBUINTE DEDUZIU COM BASE NO ART 10, § 1o E 4o DA
LEI No 9.430/1996, REGISTROS DE PERDAS CUJO VENCIMENTO OCORREU HÁ MAIS
DE 5 ANOS.
7.1. O art. 10 da Lei no 9.430/1996, trata do regime contábil para que se possa ter
o aproveitamento fiscal da dedutibilidade prevista no art. 9o da Lei no 9.430/1996.
NO caso de instituições financeiras, a regra contábil aplicável está prevista no art.
4o, inciso XII, e art 31 da Lei no 4.595, de 31/12/1964.
Os critérios de classificação das operações de crédito e as regras de constituição
de provisões estão disciplinados na Resolução Bacen no 2.682/1999, e os
procedimentos contábeis na carta Circular Bacen no 2.899/2000, e suas
alterações. Portanto, não se aplica o disposto no art. 10 da Lei no 9.430/1996 para
as instituições financeiras.” (p. 4 do TVF, conteúdo repetido no item 9.3 na pág. 7
do TVF; destacamos)
17. Cumpre verificar que o v. acórdão fugiu do argumento da nulidade. Contudo,
tal argumento deve ser enfrentado.
18. O art. 4o, caput, XII, da Lei 4.595/64 prevê que compete ao CMN “expedir
normas gerais de contabilidade e estatística a serem observadas pelas instituições
financeiras.” E o art. 31 da Lei 4.595/64 dispõe que as instituições financeiras
deverão levantar balanços gerais para 30/6 e para 31/12 de cada ano,
“obrigatoriamente, com observância das regras contábeis estabelecidas pelo
Conselho Monetário Nacional” (CMN).
19. Ora, se o art. 10 da Lei 9.430/96 não é aplicável às instituições financeiras,
conforme trazido pela autuação, impõe-se concluir, com base no mesmo
Fl. 9635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.302 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
6
raciocínio e fundamentação inçados como motivo para a glosa da dedução, que o
art. 9o da Lei 9.430/96 também não é aplicável às instituições financeiras, pois a
Resolução CMN 2.682/99 e a Carta-Circular Bacen 2.899/00 tratam de perdas
presumidas cujas contrapartidas são lançadas em contas de resultado (despesas).
E as regras de perdas presumidas dos referidos atos normativos são diversas das
do art. 9o da Lei 9.430/96.
20. Veja-se que o art. 9o desta lei fala que poderão ser “deduzidas”, e não que
poderão ser “excluídas” (do lucro líquido), ou seja, ele trata de despesas. E as
únicas despesas, conforme a Resolução CMN 2.682/99 e a Carta-Circular Bacen
2.899/00, relativas a perdas presumidas, são as neles referidas, que prescindem
de ação judicial para seu reconhecimento como despesas. Por isso, a se acolher o
raciocínio e a fundamentação utilizados pelo i. autuante, o art. 9o da Lei 9.430/96
é inaplicável ao Recorrente.
21. Com todo o respeito, é não é possível se alegar que o motivo da glosa não é a
inaplicabilidade do art. 10 da Lei 9.430/96 para instituições financeiras, e que a
remissão ao art.
10 dessa lei só se deu para tratar de registro contábil, pois, segundo deduzido
pelo i. autuante, o art. 10 em questão trata do registro contábil “para que se
possa ter o aproveitamento fiscal da dedutibilidade prevista no art. 9o da Lei no
9.430/1996” (destacamos, p. 4 do TVF, já transcrito e reiterado na p. 7 do TVF).
22. Nem se diga que a Resolução CMN 2.682/99 e a Carta-Circular Bacen 2.899/00
não tratam de despesas de perdas presumidas, mas de provisão, o qual seria
diverso daquelas. A Resolução CMN 4.966/22, que irá substituir a Resolução CMN
2.682/99, a partir de 1/1/25, passa a falar em perda associada ao risco de crédito,
a qual não deixa de ter caráter de provisão – tanto que a Resolução CMN
4.966/22 trata a perda associada ao risco de crédito como provisão. É uma
questão de “rótulo”, e não de natureza. Assim como se usa o “rótulo” – diga-se,
de alusão didática escorreita – tratar a despesa de perdas do art. 9o da Lei
9.430/96, como de perdas presumidas. São perdas provisórias, como as são as
provisões.
23. A distinção que costuma ser feita entre perdas (provisórias ou presumidas) do
art. 9o da Lei 9.430/96 com as genéricas provisões para crédito de liquidação
duvidosa (PDD) se funda nos requisitos distintos para uma e para outra. E essa
distinção costuma ser feita, fundada no ora exposto, com a finalidade de se
expressar a inteligência de que o tratamento para constituição das perdas
(provisórias ou presumidas) do art. 9o da Lei 9.430/96 é diferente do tratamento
para constituição da PDD, pois aquele, mas não esse, permite que a contrapartida
de sua constituição – despesa – seja dedutível (repita-se que o art. 9o não fala que
poderão ser “excluídas”, mas que poderão ser “deduzidas”, ou seja, de despesas).
Tão somente isso. Ou seja, sem diferença de natureza entre as perdas presumidas
(ou provisórias) da Lei 9.430/96 e as perdas da Resolução CMN 2.689/99 e da
Fl. 9636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.302 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
7
Carta-Circular Bacen 2.899/00, perdas de provisões, igualmente presumidas ou
provisórias.
24. Comprova todo o exposto, a Lei 14.467/22, a ter eficácia a partir de 1/1/25, lei
esta que vem alinhar o tratamento tributário das instituições financeiras para
dedução de perdas ao tratamento contábil previsto na citada Resolução CMN
4.966/22, que passará a vigorar a partir de 1/1/25 – como predito, essa resolução
considera a perda associada ao risco de crédito como provisão; é a esta provisão
que se alinha o tratamento tributário de perdas das instituições financeiras da Lei
14.467/22 (que continua a usar a expressão “perdas”). Também a comprovar o
exposto, o art. 616, caput, do RIR/18, ao prever que as referências a provisões se
aplicam às perdas estimadas no valor de ativos – porque ambas são provisórias ou
presumidas, e não efetivas, razão de ser do art. 59, caput, da Lei 12.973/14,
reproduzido no citado artigo do RIR.
25. Fica evidente que o motivo da glosa, como se vê no TVF, é contraditório com a
aplicação do art. 9o da Lei 9.430/96. Se não se aplica o art. 10 da Lei 9.430/96,
igualmente não se aplica o 9o dessa lei, pois a razão para inaplicabilidade do art.
10 é igual para o art. 9o!
26. Portanto, a glosa na matéria em ora em discussão padece de vício substancial
por contradição do motivo para tal glosa, o que implica nulidade dos autos em
relação à referida glosa.
27. Dessa forma, merece reforma o v. acórdão para que seja reconhecida a
nulidade do auto de infração acima apontado, com o consequente cancelamento
da cobrança em discussão.
III.2.B – DO MÉRITO E DA NECESSIDADE DE CANCELAMENTO DA AUTUAÇÃO
28. Ainda que se desconsidere a alegação da nulidade acima posta, no que
concerne ao mérito da discussão, como visto, o v. acórdão recorrido justificou,
novamente, a manutenção da cobrança se utilizando, mais uma vez da
interpretação dada pelo ADI no 02, de 22/03/2018.
29. Como já colocado, o Ato Declaratório Interpretativo no 2, de 22/03/2018 não
poderia extrapolar o conteúdo e alcance da lei e incluir uma condição à
dedutibilidade da perda não prevista (Lei 9.430/96), sob pena de violação da sua
finalidade prevista no art. 100 do CTN.
30. Dessa forma, impõe-se a reforma do acórdão e o cancelamento da cobrança,
uma vez que deve ser dada a interpretação adequada ao art. 10 da Lei no
9.430/96.
31. Aqui, cumpre ressaltar, mais uma vez, que é fato incontroverso nos autos que
as operações deduzidas, no momento da dedução, estavam vencidas há mais de 5
anos.
Fl. 9637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.302 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
8
32. Sendo assim, para demonstrar a premissa equivocada do v. acórdão da DRJ,
voltemos ao que dispõe o art. 10 da Lei 9.430/96 (antes da alteração da Lei
13.097/15):
“Art. 10. Os registros contábeis das perdas admitidas nesta Lei serão efetuados a
débito de conta de resultado e a crédito:
I - da conta que registra o crédito de que trata a alínea a do inciso II do § 1o do art.
9o e a alínea a do inciso II do § 7o do art. 9o;
II - de conta redutora do crédito, nas demais hipóteses.
§ 1o Ocorrendo a desistência da cobrança pela via judicial, antes de decorridos
cinco anos do vencimento do crédito, a perda eventualmente registrada deverá
ser estornada ou adicionada ao lucro líquido, para determinação do lucro real
correspondente ao período de apuração em que se der a desistência.
§ 2o Na hipótese do parágrafo anterior, o imposto será considerado como
postergado desde o período de apuração em que tenha sido reconhecida a perda.
§ 3o Se a solução da cobrança se der em virtude de acordo homologado por
sentença judicial, o valor da perda a ser estornado ou adicionado ao lucro líquido
para determinação do lucro real será igual à soma da quantia recebida com o
saldo a receber renegociado, não sendo aplicável o disposto no parágrafo
anterior.
§ 4o Os valores registrados na conta redutora do crédito referida no inciso II do
caput poderão ser baixados definitivamente em contrapartida à conta que
registre o crédito, a partir do período de apuração em que se completar cinco
anos do vencimento do crédito sem que o mesmo tenha sido liquidado pelo
devedor.” 33. Em relação aos créditos de que trata o inciso II do caput do art. 10
da Lei 9.430/96, este artigo considera como perda definitiva os créditos vencidos
há 5 anos.
34. Essa conclusão é inescapável, seja pela interpretação lógica, seja pela
interpretação sistemática, seja pela interpretação finalística do art. 10 da Lei
9.430/96.
35. Veja-se que, mesmo que haja o comportamento ativo de desistência da ação
judicial, caso essa desistência se dê a partir de 5 anos de vencimento do crédito, a
perda anteriormente deduzida não deve ser estornada. É o art. 10, § 1o, da Lei
9.430/96.
36. Reitere-se. A perda presumida de que trata o art. 9o, § 1o (exceto a da alínea
“a” de seu inciso II, em que a perda presumida já é definitiva1) da Lei 9.430/96, e,
como tal, deduzida, não precisa ser estornada, mesmo com o comportamento
ativo (voluntariedade) de desistência da ação judicial, desde que o crédito se
encontre vencido há 5 anos.
37. Por que isso?
Fl. 9638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.302 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
9
38. Porque a lei (art. 10 da Lei 9.430/96) considera como perda definitiva, e não
mais presumida, o crédito vencido há pelo menos 5 anos.
39. A evidência disso é o § 4o do art. 10 da Lei 9.430/96. Este diz que a perda
presumida se torna perda definitiva, baixando-se definitivamente o crédito (pelo
débito na conta redutora em contrapartida a crédito na conta que registra o
crédito, i.e., baixa da conta que registra o crédito), a partir de 5 anos do
vencimento do crédito, mesmo que, a partir desse marco temporal, se desista da
ação judicial. É o § 4o do art. 10 como “resposta” também ao § 1o do art. 10,
ambos da Lei 9.430/96.
40. E os créditos para os quais não há ação judicial? Obviamente eles não podem
ser deduzidos ao longo de 5 anos do vencimento dos créditos (perda presumida).
41. Mas, a partir de 5 anos do vencimento desses créditos, eles se tornam
dedutíveis, por se tornarem perda definitiva. Por quê?
42. Porque a partir de 5 anos do vencimento dos créditos, pode-se até desistir da
ação judicial para os créditos serem baixados definitivamente do ativo. Ou seja,
não se precisa de ação judicial a partir de 5 anos do vencimento dos créditos!
43. Sobre ser conclusão óbvia da disciplina legal, é a interpretação iniludível do
art. 10, caput, II e § 1o c/c o § 4o, da Lei 9.430/96. Sua interpretação lógica
comunica essa inevitável conclusão. Sua interpretação sistemática leva a essa
necessária conclusão. Sua interpretação finalística conduz a essa cristalina
conclusão – sem ruptura sistemática e finalística (mens legis).
44. A reforçar ou corroborar a exegese (lógica e sobretudo sistemática e
teleológica), como se evidencia do art. 10 da Lei 9.430/96, o § 4o do art. 10
configura uma presunção legal absoluta para perda. Daí perda definitiva.
45. Nem se diga que o prévio preenchimento dos requisitos do art. 9o da Lei
9.430/96 é pressuposto para se cogitar do art. 10 da Lei 9.430/96. Ou seja, que
sem o cumprimento do art. 9o dessa lei, não cabe falar da aplicação e
interpretação do art. 10 da mesma lei.
46. Tal argumento ignora o sentido e a finalidade do art. 10 da Lei 9.430/96 e faz
tabula rasa da intepretação sistemática do art. 10, da qual decorrem efeitos
(sentido e alcance) que pronunciam a harmonização sistêmica do artigo da lei.
Concessa máxima venia, o argumento ora combatido é o mesmo que interpretar
“em tiras” o direito, ou interpretar parcialmente o artigo da lei.
47. Como adverte Juarez de Freitas, “interpretar uma norma é interpretar o
sistema inteiro: qualquer exegese comete, direta ou obliquamente, uma aplicação
da totalidade do direito.” (Cf.seu A interpretação sistemática do direito. 3a ed. São
Paulo: Malheiros, 2002, p. 70, destacamos). Em sua lúcida análise, ele acentua:
"Não se deve considerar a interpretação sistemática como simples instrumento de
interpretação jurídica. É a interpretação sistemática, quando entendida em
profundidade, o processo hermenêutico por excelência, de tal maneira que ou se
Fl. 9639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.302 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
10
compreendem os enunciados prescritivos nos plexos dos demais enunciados ou
não se alcançará compreendê-los sem perdas substanciais. Nesta medida, mister
afirmar, com os devidos temperamentos, que a interpretação jurídica é
sistemática ou não é interpretação." (op. cit., p. 74, destacamos).
48. Exatamente, nesse sentido, o argumento, atacado pelo Recorrente implica a
compreensão do art. 10 da Lei 9.430/96 com perdas substanciais dos efeitos
(sentido e alcance)
que concretizam o aspecto funcional (finalidade) do artigo da lei e que efetivam
sua harmonização sistêmica.
49. Portanto, os créditos não deduzidos por ausência de ação judicial (i.e., que
não se tornaram perda presumida), eles passam a ser dedutíveis, a partir do
momento em que se encontrem vencidos há pelo menos 5 anos, por
necessariamente configurarem perda definitiva pela lei (art. 10 da Lei 9.430/96).
50. Como se viu, essa é a conclusão inexorável, seja lógica, seja finalística, seja
sistemática do art. 10 da Lei 9.430/96.
51. Sobre o sentido e o alcance do art. 10 da Lei 9.430/96 já entendeu o CARF, na
dedução de créditos vencidos há mais de 5 anos, sem ação judicial prevista como
requisito no art. 9o dessa lei (para dedução após 1 ano de vencimento dos
créditos), no Acórdão no 1301-004.099, da sessão de 18/9/2019 (e que só teve
votos vencidos para declarar a nulidade dos lançamentos quanto a essa matéria),
de relatoria do ilustre Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto:
“PERDAS DEFINITIVAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. OPERAÇÕES VENCIDAS HÁ
MAIS DE CINCO ANOS. PERDAS DEFINITIVAS. DEDUTIBILIDADE.
São dedutíveis os créditos referentes a operações que completaram 5 anos do
vencimento sem que tenham sido liquidadas pelo devedor por se tratarem de
perdas definitivas.”(destacamos)2
52. Do voto vencedor do ilustre relator, o Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira
Pinto, transcreve-se seu excerto:
“3.2.4 DAS PERDAS RELATIVAS A CRÉDITOS VENCIDOS HÁ MAIS DE 05 ANOS
O último subitem referente a perdas no recebimento de créditos diz respeito à
glosa de R$ 2.703.995,35 atinentes a perdas com inadimplência de clientes
devedores da Recorrente há mais de 5 anos.
A respeito do tema, assim dispunha o art. 10 da Lei no 9.430/96 à época dos fatos
geradores em discussão nos presentes autos:
Art. 10. Os registros contábeis das perdas admitidas nesta Lei serão efetuados a
débito de conta de resultado e a crédito:
I - da conta que registra o crédito de que trata a alínea a do inciso II do § 1o do
artigo anterior;
II - de conta redutora do crédito, nas demais hipóteses.
Fl. 9640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.302 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
11
§ 1o Ocorrendo a desistência da cobrança pela via judicial, antes de decorridos
cinco anos do vencimento do crédito, a perda eventualmente registrada deverá
ser estornada ou adicionada ao lucro líquido, para determinação do lucro real
correspondente ao período de apuração em que se der a desistência.
§ 2o Na hipótese do parágrafo anterior, o imposto será considerado como
postergado desde o período de apuração em que tenha sido reconhecida a perda.
§ 3o Se a solução da cobrança se der em virtude de acordo homologado por
sentença judicial, o valor da perda a ser estornado ou adicionado ao lucro líquido
para determinação do lucro real será igual à soma da quantia recebida com o
saldo a receber renegociado, não sendo aplicável o disposto no parágrafo
anterior.
§ 4o Os valores registrados na conta redutora do crédito referida no inciso II do
caput poderão ser baixados definitivamente em contrapartida à conta que
registre o crédito, a partir do período de apuração em que se completar cinco
anos do vencimento do crédito sem que o mesmo tenha sido liquidado pelo
devedor. [grifos nossos] conforme se observa, nas operações sem garantia, o § 4o
do art. 10 da Lei no 9.430/96 é taxativo ao determinar a baixa definitiva, e a
consequente dedutibilidade, dos créditos referentes a operações que
completaram 5 anos do vencimento sem que tenham sido liquidadas pelo
devedor.
No caso concreto, as operações contestadas pelo Fisco foram realizadas entre
22/02/2006 e 29/06/2006 e, portanto, ao final do ano-calendário de 2011 não
mais poderiam ser cobradas e, com base no dispositivo legal em tela, seriam
dedutíveis na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, até mesmo
porque se tratam de perdas definitivas.” (destaques nossos, exceto os do § 4o do
art. 10 da Lei 9.430/96)
53. Também em consonância com a interpretação exposta, vejamos o trecho do
voto da ilustre Conselheira Cristiane Silva Costa, no Acórdão no 9101-002.717, da
sessão de 3/4/2017 (ainda que o acórdão trate da dedução do desconto
concedido para recebimento do crédito, por instituição financeira, o excerto
compõe o raciocínio e a ratio decidendi):
“A provisoriedade da perda nas hipóteses do artigo 9o e seguintes, da Lei no
9.430/1996 é confirmada se observado que os §1o e §3o estabelecem o estorno
da perda eventualmente registrada em hipóteses discriminadas, e pela previsão
do § 4o:
(...)54. Ou seja, os entendimentos acima chancelam a interpretação correta do
art. 10 da Lei 9.430/96, interpretação sistemática e teleológica, além de lógica, de
que, após 5 anos do vencimento da dívida (ou melhor, decorridos 5 anos do
vencimento da dívida), essa perda passa a ter caráter definitivo, sendo, pois,
descabida a exigência dos requisitos do art. 9o da Lei 9.430/96 para sua dedução.
55. Vejamos ainda o sentido do art. 10 da Lei 9.430/96 sob outro ângulo.
Fl. 9641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.302 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
12
56. Qual a diferença entre se deduzir o crédito vencido há mais de 5 anos (a
situação em apreço) e se deduzir esse mesmo crédito ingressando-se com ação
judicial um dia antes de se completarem 5 anos de vencimento do crédito, para,
no dia seguinte, se desistir dessa ação?
Nenhuma, a não ser incorrer em despesas “adicionais”.
57. Interpretação contrária ao que se deduz neste tópico seria, com a devida
vênia, endossar o seguinte absurdo: ingressar com ação judicial depois de 5 anos
de vencimento do crédito e no mesmo dia se desistir da ação, isso pode para se
deduzir o crédito; após 5 anos de vencimento do crédito sem ingressar e nem
desistir da ação no mesmo dia, isso não pode para se deduzir o crédito!
58. Mais.
59. Com o crédito vencido há pelo menos 5 anos, qual a diferença entre desistir
da ação judicial e não entrar com a ação judicial, à vista do art. 10 da Lei
9.430/96? Desistência é comportamento ativo de se “abrir mão”, no caso, de algo
que já foi deduzido. Não entrar com a ação judicial é comportamento passivo, no
caso, de algo que não foi deduzido. Nesse sentido e nesse contexto tributários,
não há nenhuma diferença entre ambos.
60. Ou, se há diferença, na situação acima descrita, (i) é “abrir mais mão” em
desistência, por já se ter deduzido, (ii) do que em não entrar com ação, por não se
ter deduzido; então, se se pode o mais (i), pode-se o menos (ii)!
61. Mais uma vez, a interpretação do art. 10 da Lei 9.430/96 em seu todo deixa
claro que os créditos não deduzidos, por falta de ação judicial, quando ficarem
vencidos há mais de 5 anos (caso dos autos), se tornam dedutíveis, por
conformarem perda definitiva.
62. O questionamento acima provocada evidência que as respostas – que
ressoariam até óbvias – resultam da interpretação sistemática e finalística do art.
10 da Lei 9.430/96, e de sua interpretação lógica.
63. Aqui se evidencia a improcedência do argumento, já infirmado, de que o
prévio preenchimento dos requisitos do art. 9o da Lei 9.430/96 é pressuposto
para se cogitar do art.
10 da Lei 9.430/96. Ou seja, de que sem o cumprimento do art. 9o dessa lei, não
cabe falar da aplicação e interpretação do art. 10 da mesma lei.
64. Como antedito, tal argumento ignora o sentido e a finalidade do art. 10 da Lei
9.430/96 e faz tabula rasa da intepretação sistemática do art. 10, da qual
decorrem efeitos (sentido) que pronunciam a harmonização sistêmica do artigo
da lei. Data máxima venia, o argumento ora combatido é o mesmo que
interpretar “em tiras” o direito, ou interpretar parcialmente o artigo da lei.
65. Fica por demais evidente que os créditos vencidos há pelo menos 5 anos, não
deduzidos por falta de ação judicial, passam a ser dedutíveis, a partir de então.
Fl. 9642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.302 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
13
66. Por tais razões, a glosa da dedução de perdas vencidas há mais de 5 anos é
insubsistente, não podendo ser endossada.
67. Assim sendo, o recurso voluntário deve ser provido para que as glosas objeto
da autuação sejam canceladas.
III.3 - INAPLICABILIDADE DAS MULTAS POR SUSPOSTA APRESENTAÇÃO DE ECF
COM INFORMAÇÕES INEXATAS, INCORRETAS OU OMITIDAS – ART. 8o-A, II, DO
DECRETO-LEI No 1.598/77 68.
No que concerne a este ponto da autuação, o v. acórdão manteve a autuação sob
o fundamento de que a escrituração contábil deve ser feita de maneira correta e
repetiu os arts.
8o e 8o-A do Decreto-Lei no 1.598/1977.
69. Ou seja, argumentou única e exclusivamente na previsão legal da multa, sem
adentrar aos argumentos trazidos pelo Recorrente:
“Portanto, faz-se necessário constatar se a Interessada efetivamente deixou de
apresentar o livro de que trata o inciso I do caput do art. 8o (LALUR) nos prazos
fixados no ato normativo a que se refere o seu § 3o, ou se o apresentou com
inexatidões, incorreções ou omissões.
Compulsando os autos do presente processo, constatei que a Interessada
confessou ter informado os valores inexatos, mesmo alegando não ter a
obrigação de fazê-lo, pelo que, por si só configurou a infração imputada, tornando
o fato incontroverso.
(...)
Do acima exposto, tendo incorrido na infração objeto da presente autuação,
entendo que a multa aplicada deverá ser mantida.
Do acima exposto, Voto, portanto, pela manutenção da exigência fiscal.” 70. Ora,
a questão vai além da mera legalidade.
71. É possível extrair que a multa se deu em razão da divergência dos valores
efetivamente deduzidos como perda de créditos vencidos e aqueles registrados
nos Registros M300 e M350 da ECF.
72. Num primeiro momento, a d. Autoridade Fiscal aponta que o Recorrente, teria
informado, na linha 144 da ECF 2018, Registros M300 e M350 um valor de perdas
no montante de R$ 2.855.330.991,68, mas teria encaminhado à fiscalização um
arquivo que traz o montante de R$ 1.544.364.075,99. Dessa maneira, a diferença
apurada entre esses valores (R$ 1.310.966.915,69) seria a base de cálculo para a
multa aplicada.
73. Posteriormente, aponta também a necessidade de aplicação da mesma multa
com relação à informação prestada na linha 150 da ECF, Registros M300 e M350,
relativas a exclusões no montante de R$ 1.355.279.093,78. Informa a d.
Autoridade Fiscal que no arquivo enviado à fiscalização, o montante apontado
Fl. 9643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.302 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
14
seria de R$ 1.088.157.104,01 e que, portanto, a diferença (R$ 267.121.989,77)
desses valores seria a base de cálculo para a multa de 3%.
74. Conforme visto, a capitulação da multa se deu com base no art. 8o-A, II, com a
redução do parágrafo 3o, II, do mesmo artigo do Decreto-Lei no 1.568/77:
(...)75. O art. 8o, caput, I, do Decreto-lei 1.598/77, a que se refere o art. 8o-A do
mesmo decreto-lei trata da escrituração do Lalur. Veja sua dicção e a do § 1o do
art. 8o:
(...)76. Os §§ 2o e 3o do art. 6o referido na alínea “b” do inciso I do caput do art. 8o
do Decretolei 1.598/77 têm a seguinte redação:
(...)77. Note-se. As demais informações, a discriminação das deduções, quando
aplicáveis, o lucro líquido do exercício (descritos nas alíneas “a”, “d” e “e” do § 1o
do art. 8o do Decreto-lei 1.598/77), nada disso são, conforme a lei, dados e
informações a serem prestados no “livro de que trata o inciso I do caput do art.
8o” (isto é, o Lalur) referido no art. 8o-A, caput, do Decreto-lei 1.598/77, que
prevê a multa infligida ao Recorrente.
78. Obviamente, o lucro líquido do exercício (alínea “a” do § 1o do art. 8o) é
informação a ser prestada no Lalur, caso haja adições ou exclusões ou
compensação de prejuízo fiscal, pois o lucro líquido é o ponto de partida para os
ajustes a serem nele feitos.
79. As demais informações, a discriminação das deduções, quando aplicáveis, o
lucro líquido do exercício (descritos nas alíneas “a”, “d” e “e” do § 1o do art. 8o do
Decreto-lei 1.598/77) fazem parte da segunda parte do § 1o do citado art. 8o
retrotranscrito, e não do Lalur: “deverá elaborar o livro de que trata o inciso I do
caput [Lalur], de forma integrada às escriturações comercial e fiscal, que
discriminará: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)” (destacamos).
80. Isso fica claro também ao se cotejar o § 1o com o inciso I do caput do art. 8o
em questão – inciso I do caput que trata só do Lalur.
81. Pois bem, como visto na descrição legislativa, o LALUR é um livro no qual são
lançados os ajustes do lucro líquido.
82. A D. Autoridade Fiscal afirma que os registros imprecisos teriam sido
realizados no Registro M300 – Demonstração do Lucro Real, da ECF (Escrituração
Contábil Fiscal), o qual apresenta os lançamentos da parte A do e-Lalur, para fins
de apuração da base de cálculo da IRPJ anual, trimestral e nos meses com
estimativa apurada com base no balanço/balancete.
83. Outrossim, a aplicação da multa se deu por informações supostamente
incorretas relativas aos valores efetivamente deduzidos como perdas 84. Como
visto, o LALUR é um livro utilizado para o registro de ajustes ao Lucro Líquido.
85. Contudo, o Recorrente não realiza a contabilização das suas perdas por meio
de ajustes no LALUR, uma vez que as perdas com operações de crédito são
Fl. 9644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.302 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
15
deduzidas diretamente do RAIR (resultado antes do imposto de renda, lucro
líquido).
86. Ou seja, toda a multa lançada e discutida no presente capítulo é baseada em
informações que o Contribuinte não tem qualquer obrigação legal de lançar no
LALUR.
87. Tanto é verdade que a informação prestada no LALUR não foi base para a
autuação relacionada às perdas, uma vez que o valor de perdas apurado e os
valores glosados foram retirados de outros documentos contábeis/fiscais do
Recorrente.
88. O ponto principal aqui é que a D. Autoridade Fiscal sempre teve acesso ao
montante deduzido de perdas em operações de crédito e que não há, para o
Recorrente, qualquer obrigação legal de registrar tais valores no LALUR, uma vez
que o Contribuinte não contabiliza suas perdas em operações de crédito por
ajuste no lucro real.
89. Ou seja, como o Recorrente não contabiliza as perdas por meio de ajustes no
lucro real, ele sequer teria a obrigação de realizar o registro desses valores no
LALUR.
90. Ou seja, como o Recorrente não registra as perdas por meio de ajustes no
lucro líquido, ele não tem ajustes a fazer no Lalur, para determinação do lucro real
e da base de cálculo da CSL – não tem, pois, obrigação legal de realizar o registro
desses valores no Lalur – conforme a norma legal específica do art. 8o, caput, I e §
1o do Decreto-lei 1.598/77. Obviamente, se o Recorrente registrasse as perdas
extracontabilmente, e, portanto, “deduzisse” as perdas, via exclusão ao lucro
líquido, seria legalmente impositivo ele proceder à exclusão das perdas, por meio
do Lalur – via exclusão na sua parte A, e, sendo o caso, com registro de baixa do
controle do valor excluído (em regra, anteriormente adicionado ao lucro líquido),
na parte B do Lalur.
91. Deve ser esclarecido que, como a ECF possui um campo/linha para registro
das perdas, em sede de cooperação, o Contribuinte acabou informando esses
valores nos campos destacados e que serviram de base para a multa aplicada.
92. O próprio “site” da RFB traz claramente como são feitos os registros na ECF:
“Na ECF haverá o preenchimento e controle, por meio de validações, das partes A
e B do Livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-Lalur) e do Livro Eletrônico
de Apuração da Base de Cálculo da CSLL (e-Lacs). Todos os saldos informados
nesses livros também serão controlados e, no caso da parte B, haverá o batimento
de saldos de um ano para outro”3.
93. Repita-se, por não contabilizar as perdas por ajustes, o Recorrente sequer
teria o dever de informar os valores de perda do registro M300 do LALUR.
94. A título exemplificativo, vamos supor que o Recorrente tivesse apurado, em
determinado ano, o montante de R$ 10.000.000.000,00 (dez bilhões) de perdas
Fl. 9645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.302 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
16
em operação de crédito e, como no presente caso, tivesse levado esse montante
correto para o RAIR e deduzido corretamente tais valores na apuração do seu
lucro. Veja que tais valores sequer precisariam ter sido informados no LALUR,
pois, como visto o Recorrente não contabiliza suas perdas em operações de
crédito por meio de ajustes a serem lançados no LALUR.
95. Com intuito de colaboração, supomos que o Contribuinte realiza o registro
dessas perdas na ECF e, portanto, informa tais valores no LALUR (registro M300).
96. Contudo, em regime exemplificativo, vamos imaginar que, em vez de lançar os
R$ 10.000.000.000,00 (dez bilhões) no LALUR, por um erro de digitação, tenha
lançado o montante de R$ 10.000.000,00 (dez milhões).
97. Seguindo a lógica que foi aplicada pela d. Autoridade Fiscal, o referido engano
na digitação dos valores no Lalur geraria uma base de cálculo para a multa do art.
8o-A, caput, II, do Decreto-lei 1.598/77 de R$ 9.990.000.000,00 (nove bilhões,
novecentos e noventa milhões), gerando uma multa de 3% no montante de R$
299.700.000,00 (duzentos e noventa e nove milhões e setecentos mil reais),
mesmo que o mencionado lançamento não faça parte do Lalur, segundo a norma
legal específica do art. 8o, caput, I e § 1o, do Decreto-lei 1.598/77, e, pois, apesar
de o engano na digitação não ter impactado nada o valor do lucro real e da base
de cálculo da CSL, por ter se dado a dedução por meio de despesas, e não por
valor de ajuste ao lucro líquido!
98. Ou seja, com intuito de colaborar com a Fiscalização, ao digitar, por engano,
um valor errado de perdas no LALUR, obrigação essa que sequer é exigível (uma
vez que o Recorrente não contabiliza suas perdas por ajustes no lucro líquido),
acabaria gerando uma multa de quase R$ 300.000.000,00.
99. Para o cálculo do lucro real e da base de cálculo da CSL os valores digitados
nas linhas 125 a 164 do Registro M300 da ECF são meramente informativos e não
influenciam no cálculo do valor final dos tributos, uma vez que as perdas de
créditos vencidos (como as com operações de crédito) são deduzidas pelo
Recorrente diretamente do RAIR (isto é, como despesas). O total das perdas
deduzidas do AC 2018 foi devidamente contabilizado e informado na ECF pelo
Recorrente, isto é, o que o Recorrente deduziu foi o valor das despesas
registradas conforme a DRE e a ECD importada pela ECF: valor deduzido sem valor
de ajustes de exclusão nem de ajustes de adição ao lucro líquido. Isto é
confirmado não só no TVF como no doc. 3 da impugnação.
100. E são as adições e as exclusões que ajustam (afetam) a determinação do
lucro real e da base de cálculo da CSL que impõem serem feitas no Lalur, nos
termos do art. 8o, caput, I e § 1o, do Decreto-lei 1.598/78 – suporte legal da multa
prevista no art. 8o-A do mesmo decreto-lei
(infligida ao Recorrente). Ou ainda, noutras palavras, são as adições e as exclusões
que necessariamente impõem serem feitas para mensuração ou determinação do
Fl. 9646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.302 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
17
lucro real e da base de cálculo da CSL que impõem serem feitas no Lalur,
consoante o art. 8o, caput, I e § 1o, do Decreto-lei 1.598/77.
101. Mais ainda. Como já esclarecido durante a fiscalização (e-processo, fls.
596/599 e 1513/1517), a ECF não permite a declaração das contas de despesas
com saldo credor. Sendo assim, as contas com saldos credores não foram
declaradas nas linhas 125 a 164 do Registro M300 da ECF, razão pela qual foi
encaminhado, novamente, documento contendo toda a composição contábil das
perdas que devem ser carregadas nas linhas supracitadas com a marcação do que
a ECF permite e não permite declarar. Veja-se excerto da DRE:

102. Como dito, o Recorrente deduziu, no AC 2018, o montante total de perdas de
créditos vencidos de R$ 10.824.568.441,81, valor que é igual ao que consta em
sua DRE – valor das despesas líquidas, como se vê acima.
103. Esse valor é incontroverso nos autos, pois foi reconhecido pela própria d.
Autoridade Fiscal – e como comprova o doc. 3 da impugnação.
104. Já as linhas 125 a 164 do Registro M300 da ECF traz um montante total de
dedução de perdas de R$ 10.836.730.454,75 (mas que não corresponde ao total
deduzido de perdas, que, como antedito, se deu por meio de contas de resultado
– despesas – sem ajuste ao lucro líquido, isto é, o valor informado nas linhas
abaixo não reduziu o lucro real nem a base de cálculo da CSL declarados na ECF)
4:

Fl. 9647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.302 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
18

105. Ou seja, a ECF traz praticamente o mesmo valor de perdas (na totalidade)
deduzido
(como despesas, na sua contabilidade) e informado durante a fiscalização e que a
d. Autoridade Fiscal aponta que haveria divergências.
106. Ressalta-se que há, de fato, uma diferença de R$ 12.162.012,94 entre o valor
total da ECF e o valor total deduzido. Note-se que essa divergência corresponde
Fl. 9648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.302 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
19
exatamente ao valor que a ECF não permite carregar, isto é, ao valor das contas
com saldos credores nas contas de despesas! Vejamos.
107. Inicialmente, a contabilização ocorre nos COSIFs demonstrados acima de
forma sistêmica.
108. Após o reconhecimento contábil das perdas dedutíveis, a fiscalizada realiza a
abertura por incisos do art. 9o da Lei 9.430/96 em contas de controle. Essas
contas de controle com seus respectivos saldos são informadas na ECF.
109. Mas, no momento de abertura por incisos, algumas contas ficam com saldos
credores e a ECF não aceita a inclusão de contas com saldos credores, motivo pelo
qual existe uma divergência entre o valor total que consta na ECF e o valor total
deduzido:

110. É possível observar que a diferença entre o valor global das perdas
informadas tanto na ECD – e assim deduzido na determinação do lucro real e da
base de cálculo da CSL conforme a ECF (doc. 3 da impugnação) – e os valores
informados no Registro M300 da ECF é exatamente aquele que a ECF não permite
carregar!
111. Ou seja, além de não haver obrigação legal específica do Recorrente de
registrar os valores de perdas em operação de crédito no Lalur, o que, por si só,
deve afastar a aplicação da multa em discussão, a própria ECF não permite que os
valores relativos a perdas sejam informados corretamente! Como então infligir a
multa em dissídio ao Recorrente?
112. Mais. A multa prevista no art. 8o-A, caput, II, do Decreto-lei 1.598/77 nada
tem a ver com divergência entre valor informado no Registro M300 da ECF e valor
dos 2 Arquivos de Perdas apresentados! A materialidade para a incidência da
multa prevista no referido dispositivo legal não é essa!
113. Ademais, como demonstrado pelo Recorrente, durante a fiscalização, a
imprecisão de registro dos valores de perdas no Registro M300 da ECF não tem
nenhum efeito na base tributável, como se atesta por não ter controvertido a esse
respeito a i. Autoridade Fiscal, e como foi demonstrado acima (doc. 3 da
impugnação).
114. Veja-se o quadro abaixo com as imprecisões:

Fl. 9649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.302 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
20

115. Apenas a título argumentativo, ainda que se considerasse a diferença global
do valor informado na ECF (R$ 10.836.730.454,75) e o valor global informado em
DRE (R$ 10.824.568.441,81), que resulta num montante de R$ 12.162.012,94, o
montante da multa não poderia ultrapassar 3% sobre esse valor, qual seja R$
364.860,39:

116. Ou seja:
a) O Recorrente não tinha a obrigação legal de lançar os valores de perdas no
Lalur, conforme a norma legal específica do art. 8o, caput, I e § 1o, do Decreto-lei
1.598/77, pois ele não registra as perdas por ajuste ao lucro líquido, mas como
despesas e como as deduz como tais, sem ajuste do lucro líquido;
b) O registro no Lalur só foi feito com intuito de colaborar com o Fisco;
c) A ECF não permite declarações das despesas com saldos credores de contas de
despesas, razão pela qual, o Recorrente não conseguiu lançar tais valores no
Registro M300 – Lalur: tais valores correspondem exatamente à diferença com o
valor deduzido;
d) Ainda que se considerem os valores trazidos no Lalur, essa imprecisão não
trouxe qualquer nenhum à fiscalização ou à autuação, uma vez que não teve
nenhum efeito no valor tributável;
e) A materialidade da multa do art. 8o-A, caput, II, do Decreto-lei 1.598/77 não é a
divergência entre valores informados no Registro M300 e os valores dos Arquivos
de Perdas apresentados à Fiscalização;
f) Ad argumentadum tantum, a multa só poderia ser de R$ 364.860,39 (a real
diferença – justificada – entre os valores informados no Lalur e na DRE.
117. Descabe, portanto, a multa por supostos erros no preenchimento do Lalur
ou, ao menos, ela deve ser aplicada sobre a base de R$ 12.162.012,94, devendo o
acórdão ser reformado com o provimento do presente recurso voluntário.
Fl. 9650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.302 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
21
III.4 – DO ARGUMENTO SUBSIDIÁRIO – NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DO
LUCRO TRIBUTÁVEL EM RAZÃO DOS SALDOS NEGATIVOS APURADOS
118. Com relação a esse capítulo, o v. aresto se limitou a aduzir que haveria o
PER/DCOMP 34391.31412.261222.1.7.02-0354, que estaria buscando a utilização
desse saldo negativo apurado e que, portanto, não poderia ser recomposto o
lucro tributável em razão desse saldo.
119. Contudo, como visto na impugnação, o Recorrente reconheceu a existência
de PER/DECOMPs.
120. É que tal argumento somente se justifica no que diz respeito às
compensações já homologadas, pois, nesse caso, o valor de IRPJ e CSL pagos a
maior pelo Recorrente já lhe foram “devolvidos”.
121. Não assim, porém, quanto às compensações ainda não homologadas, uma
vez que, nesse caso, sendo a obrigação tributária ex lege, o que deve ser feito é
deduzir do valor lançado nestes autos o valor correspondente ao saldo negativo e
não homologar as compensações correspondentes, mas jamais se exigirem
tributos em valor superior ao que a própria fiscalização apurou como devidos,
desconsiderando parte do que já foi pago pelo Recorrente.
122. Trata-se da mesma situação em que, em razão de uma glosa de despesa, a
fiscalização compensa de ofício prejuízo fiscal já compensado pelo contribuinte
em anos posteriores. O fato de o prejuízo fiscal já ter sido compensado em anos
posteriores não permite a exigência de tributo superior ao devido, razão pela qual
o que faz a fiscalização é lançar apenas o que seria efetivamente exigível naquele
ano e, posteriormente, em outro ou no mesmo procedimento de fiscalização,
glosar a compensação de prejuízos fiscais, em razão de sua prévia utilização em
compensação de ofício.
123. Ou, ainda, é o que ocorre nos casos de lançamento de IPI, nos quais a glosa
de crédito é superior ao IPI que seria devido, exigindo-se somente a diferença
realmente devida, mas negando-se a restituição/compensação do saldo credor
que havia sido objeto de pedido de ressarcimento.
124. Portanto, ainda que se entenda que no mérito os lançamentos devem ser
mantidos, o que se admite apenas para fins de argumentação, os lançamentos
não poderiam ter sido lavrados nos termos em que foram realizados, como já
decidido pela 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção do CARF, conforme
Acórdão no 1101-001.210, cuja ementa é a seguinte:
(...)127. Diante do exposto, ainda que infração houvesse ocorrido, o que se
admite apenas para argumentar, também por este motivo não podem prevalecer
os lançamentos nos termos em que realizados. Se assim não for, no mínimo, os
lançamentos em questão devem ter seus valores reduzidos.
128. Dessa forma, deve ser o Recurso Voluntário provido nesse ponto.
IV- DO PEDIDO
Fl. 9651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.302 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
22
129. Pelo exposto, a Recorrente pleiteia o conhecimento e provimento do
presente Recurso Voluntário para que seja reformado o acórdão da DRJ, com o
consequente cancelamento do auto de infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dada pela Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Apesar de conhecer dos Recursos entendo que o processo não está apto a
julgamento, isso porque tanto a recorrente quanto a RFB pedem que o processo seja enviado para
unidade de origem para que sejam feitos os ajustes referentes a adesão DO PAGAMENTO PARCIAL
DO DÉBITO NOS MOLDES DA IN No 2168/23, realizado em 28/03/2024, valendo-se dos benefícios da IN no
2168/23 (redução de 100% das multas de mora e de ofício e dos juros de mora). Para tanto, transcrevo o
requerimento o contribuinte na ocasião da interposição do Recurso Voluntário, in verbis:

(...) III – DO DIREITO
III.1 – DO PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO NOS MOLDES DA IN No 2168/23
7. Antes de adentrar ao mérito do recurso, o Recorrente informa que realizou, em
28/03/2024, o pagamento parcial do débito em discussão (doc. 1), valendo-se dos
benefícios da IN no 2168/23 (redução de 100% das multas de mora e de ofício e
dos juros de mora).
8. O pagamento do montante de R$ 1.797.197,87 se deu apenas com relação aos
contratos abaixo:
9. Cumpre esclarecer que essa adesão parcial se deu nos moldes do item 26 das
perguntas e respostas da RFB (doc. 2) e gerou os Processos de Acompanhamento
nos 1031.211662/2024-73 e 12154.737112/2024-21 (doc. 3).
10. Dessa forma, requer que os autos sejam remetidos à D. Autoridade Fiscal de
origem para que faça os ajustes relativos ao pagamento acima mencionado.

Fl. 9652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.302 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720978/2023-43
23
Nesse mesmo sentido, ao consultar a íntegra do processo, este relator constatou
nas notas do sistema e-processo um registro da RFB solicitando o retorno do processo à
Triag/Deinf/SPO para desmembramento de débitos incluídos na autorrelularização incentivada,
requerida através do processo 12154.737112/2024-21, reproduzo as notas registradas no sistema
e-processo:

DISPOSITIVO
Assim, voto por converter o julgamento do recurso voluntário em diligência à
unidade de origem, para que seja desmembramento deste processo os débitos incluídos na
autorrelularização incentivada, requerida através do processo 12154.737112/2024-21, após a
adoção das providências anteriores, devolver o presente processo a este colegiado, para que se dê
continuidade ao julgamento dos recursos alusivos a matéria de mérito.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Conselheiro Relator

Fl. 9653
DF CARF MF
Original